Tribunal: STF
Processo: ARE 1256315
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO. OFENSA À HONRA. COLISÃO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. FIGURA PÚBLICA. MOMENTO HISTÓRICO. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
    2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2º), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
    3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
    4. A liberdade de expressão é indivisível!
    5. Embora editado, o vídeo divulgado em rede social permite mais de uma interpretação quanto ao seu conteúdo, inclusive favorável a recorrente, motivo pelo qual não estão presentes os requisitos necessários para determinar a remoção das URL’s que contenham o material.
    6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido” (págs. 22-23 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5º, X e XIV, e 220, § 1º, da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que 
    “restou comprovado nos autos a existência do animus difamandi e animus injuriandi dos conteúdos publicados, nos quais houve afronta direta ao direito de proteção à imagem e a honra, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para retirada do conteúdo ofensivo que lhe imputa afirmações inverídicas de forma flagrantemente dolosas” (pág. 1 do documento eletrônico 13).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] a limitação do direito à informação em razão da possível afronta ao direito de proteção à imagem e à honra exige uma análise das circunstâncias concretas. Isso porque, em caso de colisão de direitos fundamentais, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
    No caso, o direito de informar se referiu a suas opiniões sobre os modelos de família. No vídeo, a jornalista teceu críticas à defesa da família patriarcal.
    Embora o vídeo tenha sido apresentado de modo incompleto, nota-se que o seu conteúdo é polissêmico e não apresenta as ideias de modo claro. Assim, há margem para interpretação diversa daquela que, segundo o recurso, a agravante pretendia expor.
    […]
    Embora seja inequívoca a edição do vídeo divulgado na rede social, não é unívoca a interpretação de que a apelante estaria defendendo uma sociedade incestuosa, já que o trecho editado permite mais de uma compreensão de sua fala, inclusive favoráveis a ela.
    Dessa forma, não estão presentes os requisitos que permitiriam a remoção do referido conteúdo” (págs. 27 e 31 do documento eletrônico 10).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.196.021-AgR/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.05.2019. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VÍDEO PUBLICADO NO CANAL ‘YOUTUBE’. SÚMULA 279 DO STF.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.208.550/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.196.021/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.195.332/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 995.629-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 984.733-AgR/SP, de minha relatoria.
    Por fim, esta Corte, ao julgar o ARE 739.382-RG/RJ (Tema 657), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral de controvérsia análoga, sob os seguintes fundamentos:
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”.
    No referido julgamento, o relator destacou: 
    “A conclusão, ao que me parece, há de ser a mesma tanto na generalidade dos casos de responsabilidade civil por danos morais quanto naqueles em que se discute o direito à imagem das pessoas públicas (e.g. Artistas, jornalistas, agentes públicos e políticos em geral) em conflito com o livre direito de crítica e a liberdade de expressão”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator